Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-97.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028428-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA - CPF: 229.614.881-68 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PROVIDA. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL. NOMENCLATURA DO CONTRATO. VÍCIO SANADO.
PARCIAL PROVIMENTO
DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, declarando a inexigibilidade de débito oriundo de contrato consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e invertendo o ônus sucumbencial. O embargante alega erro material na nomenclatura do contrato, contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para a incidência de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na nomenclatura do contrato objeto da lide; (
ii
) analisar suposta contradição na fixação dos honorários sucumbenciais; e (
iii
) examinar a aplicabilidade da Súmula 54 do STJ quanto à incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material identificado decorre da nomenclatura equivocada do contrato no acórdão embargado, sendo necessário corrigir para constar que se trata de empréstimo consignado comum, e não de contrato de cartão de crédito consignado.

A fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado observa os critérios legais previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo contradição, pois a inversão do ônus sucumbencial apenas manteve os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau.

A incidência de juros moratórios desde o primeiro desconto indevido observa a Súmula 54 do STJ, pois se trata de responsabilidade extracontratual decorrente de relação de consumo, na qual o dano ocorre com a efetiva lesão ao consumidor.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo o embargante utilizar a via recursal própria para manifestar sua insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material quanto à nomenclatura do contrato, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

O erro material na nomenclatura do contrato pode ser corrigido nos embargos de declaração para adequação à realidade fática e jurídica dos autos.

A inversão do ônus sucumbencial não configura contradição quando mantidos os critérios originários de fixação dos honorários advocatícios.

Os juros moratórios fluem a partir do primeiro desconto indevido em caso de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1028428-97.2022.8.11.0041
.

EMBARGANTE
:
BANCO PAN S/A
.

EMBARGADA
:
ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA
.

I –
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
elo

Banco Pan S/A
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação
, interposto
pela embargada
Antônia Lourdes de Jesus Silva
,
para
declarar inexigível o débito (cartão de crédito e saques consignados – contrato de nº 353570679 - id 263506799); condenar o banco a restituir os descontos realizados do benefício previdenciário, na forma simples, a apurar em liquidação de sentença (corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto); condená-lo à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença; condenar a autora a devolver ao banco o valor disponibilizado na conta, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do crédito em conta).

Em apertada síntese, o embargante alega

que
o acórdão vergastado
foi

contraditório e
contém
erro material
, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma a
existência de erro material no aresto quanto à nomenclatura do contrato objeto da lide
.

Argumenta que a
contradição do julgado
reside no que tange
aos honorários sucumbenciais
, defendendo que exorbitantes, pedindo a condenação sobre o proveito econômico.

Sustenta que ina
plic
ável
a Súmula 54 do STJ para a incidência de juros moratórios.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento
,
id 274576850
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, opostos p
elo banco,
contra o
a
córdão proferido por esta
e.
Câmara
, que deu provimento ao apelo da embargada.

Na origem, cuida-se de
ação declaratória,
almejando a
requerente, ora embargada, a
declaração de inexigibilidade de débito oriundo de contrato de nº 353570679, referente a empréstimo consignado, bem como a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que o banco réu comprovou a existência de contratação e da dívida, mediante a apresentação de cópia do contrato e dos comprovantes de crédito efetuado na conta da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando a prática abusiva do banco ao oferecer produto diverso do contratado, em violação às normas consumeristas, bem como arguindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude em operação bancária, nos moldes da Súmula 479 do STJ.

Em sede de
a
córdão, esta
e.
Câmara Julgadora deu provimento ao recurso de apelação, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o banco: (i) à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data de cada desconto; (
ii
) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; e (
iii
) a devolver à autora o valor disponibilizado em sua conta, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o depósito. Inverteu-se, ainda, o ônus
de
sucumbência.

Insatisfeito, o
Banco Pan

S/A opôs os presentes
e
mbargos de
d
eclaração, apontando a existência de erro material no aresto quanto à nomenclatura do contrato objeto da lide, bem como alegando contradição do julgado no tocante aos honorários sucumbenciais e à aplicação da Súmula 54 do STJ para a incidência de juros moratórios.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos
e
mbargos de
d
eclaração opostos, entendo que merecem parcial provimento, tão somente para sanar o erro material apontado quanto à nomenclatura do contrato questionado nos autos.

Consoante relatado, o
a
córdão embargado fez referência, em seu dispositivo, a um "contrato de nº 353570679" relacionado a "cartão de crédito e saques consignados", conforme se verifica do seguinte trecho:

“
Diante do exposto,
dou provimento ao recurso, para declarar inexigível o débito (cartão de crédito e saques consignados – contrato de nº 353570679 - id 263506799)

(...)"
.

Todavia, da análise meticulosa dos autos e das peças processuais juntadas, extrai-se que o contrato objeto da presente demanda é, em verdade, um empréstimo consignado comum, identificado sob o nº 353570679, e não um contrato de cartão de crédito consignado, como equivocadamente consignado no Acórdão.

Nesse contexto, cumpre sanar o erro material identificado, a fim de preservar a integridade e a precisão técnica da decisão embargada, adequando-a aos elementos fáticos e jurídicos delineados nos autos.

No que tange à alegada contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que os embargos devem ser rejeitados.

Consoante a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fundamentação do arbitramento da verba honorária deve levar em consideração diversos fatores, como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso em comento, o
a
córdão embargado,
inverteu
o ônus
da
sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação
.

E, n
ão tendo especificado
os critérios utilizados para a fixação do valor da verba honorária, limit
ou
-se a
inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se os
exatos termos fixados na sentença de primeiro grau.

Em que pese a tese do embargante, a inversão tão somente
não constitui propriamente uma contradição,
tampouco
uma deficiência de fundamentação
que necessita ser
suprida por esta Câmara Julgadora,
uma vez que permite a compreensão que os parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência permanecem os arbitrados na sentença, tendo ocorrido apenas a inversão do ônus.

O que, necessário observar, segue
os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

No tocante à alegada contradição quanto à incidência dos juros moratórios, igualmente não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o
a
córdão embargado determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre os danos morais desde a data do primeiro desconto indevido, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse ponto, cabe destacar que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, a natureza da obrigação indenizatória é extracontratual, haja vista a ausência de vínculo jurídico entre as partes,
configurando-se típico caso de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, a caracterização do dano moral se dá
no momento em que
ocorre a lesão injusta, sendo este o evento danoso a partir do qual fluem os juros moratórios, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido, não há contradição na decisão embargada ao determinar a incidência dos juros moratórios desde o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora, ato que configurou a efetiva lesão injusta ensejadora do dano moral indenizável.

Desta forma, nos pontos ditos “contraditórios” p
retende, na

verdade,
o embargante
a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Posto isso, com essas considerações
,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que o contrato declarado inexigível é um empréstimo consignado comum, de nº 353570679, e não um contrato de cartão de crédito consignado, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025